Tribunal: TJES
Processo: 0009757-36.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009757-36.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSMAR CONTADINI e outros
APELADO: JOSE ALAOR BRAGA e outros (2)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO À ESQUERDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Com base na análise do Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 25, chego à conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado primevo, pois, verifico no relato ali contido que, de fato o Apelante realizava conversão à esquerda sem adentar no refúgio à esquerda, contudo também é certo que o caminhão Volvo trafegava acima da velocidade permitida de 60 Km/h, estando a aproximadamente 80 km/h.

2 - Não obstante o veículo Toyota Hillux ter realizado manobra de conversão sem adentrar no refúgio à esquerda, verifico que o acidente aqui tratado é de colisão traseira, ocorrida no momento em que os dois veículos trafegavam pela mesma faixa, situação que no meu sentir demonstra que o acidente teve como causa o fato do veículo volvo estar em velocidade acima da permitida e de não manter a distância de segurança necessária, conforme dispõe o art. 29, inc. II, do CTB.

3 - De acordo com a jurisprudência, “culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa”. (REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164).

4 - Verificando o croqui apresentado na fl. 25, entendo que mesmo que o veículo Toyota estivesse diminuindo sua velocidade para realizar a conversão à esquerda, ou até mesmo para parar o veículo, caberia ao condutor do veículo Volvo, que vinha atrás, atenção e diligência para diminuir sua velocidade e assim evitar o acidente.

5 - Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0009757-36.2017.8.08.0030

APTE(S): OSMAR CONTADINI e OUTRO

APDO(S): JOSE ALAOR BRAGA e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de Apelação Cível manejada por
OSMAR CONTADINI e OUTRO
,

haja vista estarem inconformados com a r. sentença de fls. 175/180, na qual o MM. Juiz de primeiro grau, entendendo que o Autor realizou a conversão de seu veículo sem o dever de cuidado necessário, reconheceu a culpa concorrente das partes no acidente de trânsito analisado, fixando o percentual de culpa de 70% (setenta por cento) para o Autor e 30% (trinta por cento) para o réu, julgando parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré e a seguradora, solidariamente, a pagar danos materiais no valor de R$ 31.345,80 (trinta e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Em seu recurso de apelação de fls. 185/189, os Apelantes alegam que ao realizar manobra de conversão à esquerda, estando ainda na pista central, sinalizou corretamente para que pudesse adentrar no refúgio e finalizar a manobra, mas, antes de adentar no refúgio, o 2º Requerido colidiu em seu carro, pois trafegava em velocidade superior à permitida. Sustenta que não está caracterizada a culpa concorrente, pois os Apelantes não deram causa e muito menos contribuíram para a ocorrência do acidente, devendo ser reconhecida a responsabilidade exclusiva dos Apelados.

Pois bem.
Conforme se constata da análise dos autos, trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito na qual o Autor relata que no dia 12/05/2017, trafegava na Rodovia BR 101 (km 287,4), contudo, quando adentrava no refúgio da pista para realizar manobra de conversão à esquerda foi abalroado pelo veículo do requerido que estava em alta velocidade. Assim, pretende a condenação dos requeridos em dano material.

Ao reconhecer a existência de culpa concorrente das partes na dinâmica do acidente aqui tratado, o magistrado apresentou os seguintes argumentos em sua sentença:

Pois bem, compulsando detidamente os autos verifico que o caso em tela observa o contido nos termos do art. 945 do Código Civil, caracterizando-se como culpa concorrente, pelas razões que passo agora à expor..[...]

Em primeiro plano, no que tange a conduta do réu, tenho que este não observou o dever de cuidado, eis que, conforme Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 24/37) este colidiu na traseira do veículo do autor, vez que trafegava acima da velocidade máxima permitida que era de 60km/h, fato este que poderia ter evitado/diminuído as consequências do acidente em tela.

Ademais, o art. 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz a seguinte máxima:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: § 2° Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Já no que tange a conduta do autor, vejo que seus atos também colaboraram para a produção evento danoso. Como se observa da narrativa do acidente contida no Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 25), o qual possui presunção de veracidade (
iuris tantum
), só sendo possível a desconstituição do que nele constar, mediante robustos elementos de prova em contrário, o que não é o caso dos autos, restou demonstrado que o autor agiu de forma imprudente ao realizar

manobra de conversão à esquerda, sem adentrar no refúgio à esquerda que possuía na pista.

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente, constatou-se que V1, I/TOYOTA HILLUX CD4X4 SRV, placa ODF8899, realizava manobra de conversão esquerda, sem adentrar no refúgio à esquerda, quando foi colidido em sua traseira por V2, VOLVO/VM 310 4X2T, placa OCW4911, que seguia o fluxo à aproximadamente 80km/h. Colisão a aproximadamente à 150 metros de radar fixo” (Narrativa- fl. 25)

Assim, vejo que autor infringiu as regras de trânsito, notadamente quanto aos arts. 34 e 35 do CTB, vez que mesmo havendo refúgio à esquerda, somente sinalizou e inicial a conversão para adentrar no refúgio bem depois de seu início.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Nesta senda, sempre antes de iniciar qualquer manobra, o condutor deverá se precaver com as cautelas necessárias para que conduza o veículo de forma tranquila e segura. Deve certificar-se se a manobra não acarretará nenhum perigo aos demais usuários da via, o que não ocorreu no presente caso, eis que o autor somente sinalizou que realizaria a conversão e assim o fez, não se atentando ao veículo que vinha logo atrás.

Ademais, é de se ressaltar que a mera sinalização de conversão à esquerda não afasta o dever de cuidado quando da realização da manobra, tendo a conduta do autor grande relevância no acidente ocorrido, pelo que o reconhecimento da culpa concorrente é medida que se impõe.

Superada tal questão, constatada a culpa concorrente, no presente caso o valor da indenização deverá obedecer ao percentual de culpa de cada um dos envolvidos.[...]

Destarte, deverá ser observado o grau de culpa de cada parte em relação à causação do evento danoso. Pelo contido nos autos, vejo que a conduta do autor colaborou de forma mais significativa na ocorrência do acidente, pelo que fixo o percentual de 70% de culpa para o autor e 30% para o réu, vez que a conduta deste, mesmo que em menor proporção, efetivamente contribuiu para o evento danoso.[...]

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL com espeque no art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a parte ré e a seguradora, solidariamente, a pagar ao autor a título de danos materiais, a importância de R$ 31.345,80 (trinta e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Com base na análise do Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 25, chego à conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado primevo, pois, verifico no relato ali contido que, de fato o Apelante realizava conversão à esquerda sem adentrar no refúgio à esquerda, contudo também é certo que o caminhão Volvo trafegava acima da velocidade permitida de 60 Km/h, estando a aproximadamente 80 km/h. Segue trecho do Boletim:

Conforme averiguações realizadas no local do acidente, constatou-se que V1, I/TOYOTA HILLUX CD4X4 SRV, placa ODF8899, realizava manobra de conversão esquerda,
sem adentrar no refúgio à esquerda
, quando foi colidido em sua traseira por V2, VOLVO/VM 310 4X2T, placa OCW4911, que seguia o fluxo à aproximadamente 80km/h.

(conforme informações do disco do cronotacógrafo). Velocidade
Máxima Permitida: 60 Km/h
. Colisão a aproximadamente a 150 metros de radar fixo. [não existe grifo no original]

Assim, constato que não obstante o veículo Toyota Hillux ter realizado manobra de conversão sem adentrar no refúgio à esquerda, verifico que o acidente aqui tratado é de colisão traseira, ocorrida no momento em que os dois veículos trafegavam pela mesma faixa, situação que no meu sentir demonstra que o acidente teve como causa o fato do veículo volvo estar em velocidade acima da permitida e de não manter a distância de segurança necessária, conforme dispõe o art. 29, inc. II, do CTB, assim redigido:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

Pois bem. De acordo com a jurisprudência,
“culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa”
. (REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)
.
2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS ACIDENTE DE TRÂNSITO CONSERTO DE VEÍCULO TUTELA DE URGÊNCIA COLISÃO TRASEIRA PRESUNÇÃO DE CULPA INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA ART. 29, INC. II, DO CTB RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.
1
De acordo com o disposto no art. 29, inc. II, do CTB o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

2 Nas colisões traseiras, a culpa do veículo que seguia atrás é presumível, tendo em vista o dever do condutor de observar a distância de segurança entre o seu veículo e aquele que segue à sua frente
.
3 Não se desincumbindo a agravante de infirmar a probabilidade do direito dos agravados, consubstanciada na presunção de culpa decorrente do art. 29, inc. II, do CTB, tampouco de demonstrar nos autos a existência dos elementos indispensáveis para a concessão de seu pleito, deve ser mantida a decisão atacada. 4 Recurso conhecido e improvido. 5 Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 031179000083, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018).

No caso, não resta comprovada a tese de que o acidente ocorreu em razão do veículo Toyota não ter adentrado no refúgio ao fazer a conversão à esquerda, de modo que deve ser validada a presunção de culpa do veículo que colidiu na traseira, situação que caracteriza não ter sido observada a distância de segurança.

Outrossim, verificando o croqui apresentado na fl. 25, entendo que mesmo que o veículo Toyota estivesse diminuindo sua velocidade para realizar a conversão à esquerda, ou até mesmo para parar o veículo, caberia ao condutor do veículo Volvo, que vinha atrás, atenção e diligência para diminuir sua velocidade e assim evitar o acidente.

Destarte, a causa do acidente foi sem dúvida a imprudência da parte Apelada, ao deixar de atentar para as condições de trânsito reinantes à sua frente. Se estivesse vigilante, poderia ter evitado o acidente e, logicamente, os prejuízos então ocasionados.

A propósito, peço vênia para ainda trazer à colação o seguinte precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS. 1. Quando se trata de colisão traseira, presume-se a culpa do motorista que trafega atrás. No entanto, tal presunção de culpa não deve ser aplicada indistintamente. Caso seja comprovada a imprudência do motorista do carro da frente, é dele a responsabilidade pela ocorrência do acidente.
2. O recorrente não conseguiu comprovar a sua tese de que o sinistro ocorreu em virtude da freada brusca do veículo que trafegava imediatamente à sua frente. Assim sendo, presume-se que a batida foi ocasionada pela imprudência do próprio Apelante ao não guardar distância de segurança frontal entre o seu e o veículo da frente, contrariando o disposto no art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503⁄97). 3. No caso em tela, fica evidente a presença do vínculo entre a conduta imprudente do recorrente e o evento danoso, posto que por não estar revestido das cautelas necessárias para conduzir o seu veículo, o Apelante desencadeou o engavetamento dos carros. 4. O Apelante não trouxe quaisquer novos elementos para análise, atendo-se, tão somente, ao fundamento de que não deu causa ao acidente, sem, contudo, fazer prova de tais alegações
.
5. Presunção de culpa não afastada. 6. Apelo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035150080246, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017).

Estando suficientemente provada a culpa do condutor do veículo Volvo no desfecho do sinistro, impõe-se, inevitavelmente, a obrigação dos Apelados em reparar o prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a responsabilidade solidária dos apelados em arcar com 100% (cem por cento) da condenação imposta pelo magistrado primevo, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais aplicados que serão suportados em sua totalidade pelos requeridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator
Acompanho o E. Relator, para dar provimento ao recurso.